Tribunal: CARF
Processo: 10880.909310/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909310/2013-18
ACÓRDÃO
1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE
FISCAL. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela
desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o
processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e
garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de
circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, conhecendo dos elementos já
carreados aos autos, sem prejuízo de outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes,
pronuncie-se, mediante Despacho Decisório complementar, quanto ao saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 1o trimestre de 2010 postulado pelo contribuinte,
empregado nas compensações por ele declaradas e ainda não reconhecido, retomando-se a marcha
processual desde o início, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909310/2013-18
2
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 11-49.266, da
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação (“DComp”),
mediante as quais intentara liquidar débitos lançando mão de saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido do 1o trimestre de 2010, indébito levantado no montante de R$ 1.058.139,89.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o direito
creditório
ao
contribuinte,
no
valor
de
R$
874.158,73,
ao
argumento
de
que
R$ 183.981,16 em retenções tidas por efetuadas por dezenas de fontes pagadoras não se
confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações lançadas naquela peça
foram assim resumidas pelo órgão julgador de primeira instância:
1. o posicionamento da DRF não representa a melhor aplicação do direito, tendo
em vista que as retenções foram efetivadas e descontadas das respectivas notas
fiscais de prestações de serviços, não cabendo à Recorrente exercer poder de
fiscalização e controle sobre os recolhimentos realizados pelos tomadores de seus
serviços, mas, tão somente, declarar a Receita Federal do Brasil o valor dos serviços
realizados e os respectivos tributos retidos;
2. a decisão afronta o princípio da legalidade, pois criou para a Manifestante uma
nova obrigação não prevista em lei, qual seja, fiscalizar se o tomador dos serviços
cumpriu sua obrigação de recolher os valores retidos;
3. “Também é possível que o tomador dos serviços possa ter incorrido em erro ao
apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), pois pode
não ter informado o serviço tomado e o valor devidamente retido” (fl. 57 – grifos
constantes do original);
4. há verdadeiro bis in idem, pois o contribuinte sofreu a glosa de imposto
devidamente retido na fonte, pode até vir a ocorrer da Receita Federal vir a receber
o tributo pela terceira vez, pois ainda pode cobrar os valores retidos e
supostamente não recolhidos dos tomadores dos serviços, que são os sujeitos
passivos da obrigação tributária com substituto legal;
5. o tomador dos serviços é o único responsável pelo recolhimento do valor retido
na fonte;
6. para confirmar o seu direito, além da DIPJ, a Manifestante está carreando aos
autos relação de rendimentos e retenções efetuada por fonte pagadora (CNPJ),
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909310/2013-18
3
documento impresso diretamente no sítio da RFB, através de certificação digital.
Neste documento fornecido pela própria RFB, constam nome, cnpj, rendimento
pago e os valores retidos que esta última informa não ter comprovado ou
confirmado com outro CNPJ.
De início, aquela turma julgadora considerou inábil o relatório trazido pelo
contribuinte, extraído do portal de serviços da RFB, pois o mesmo informava valores consolidados
dos rendimentos e das retenções relativos ao ano-calendário, não especificamente ao trimestre:
Antes de tudo, aqui se afasta a comprovação das retenções a partir do relatório que
o contribuinte havia retirado do site da RFB (fls. 513 e seguintes), pois o que nele
se vê são os rendimentos e as retenções globais do ano-calendário 2010, sem
detalhamento das retenções de CSLL do 1o trimestre de 2010, cerne da
controvérsia destes autos.
Após discorrer sobre a legislação que entendeu aplicável às retenções da CSLL, o
julgador de piso manifestou-se pela possibilidade de a prova poder se dar por outros meios que não
fossem os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras:
Obviamente, como se apreende da jurisprudência acima, não se quer dizer que o
comprovante de retenção da CSLL seria um documento insuperável para
comprovar a retenção dessa contribuição. Isso poderia substituído por outros
elementos de prova, como por exemplo declarações das fontes pagadoras que
atestassem as retenções dos valores glosados ou, no caso da impossibilidade para
tanto, das notas fiscais respectivas.
Como a pessoa jurídica não trouxera documentação comprobatória hábil e idônea ao
processo, julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade:
O que não poderia ocorrer era o Manifestante simplesmente alegar que o Fisco
estaria obrigado a aceitar as retenções componentes do saldo negativo em foco ou
que a responsabilidade para tanto seria das fontes pagadoras, como sucedeu
nestes autos, quando se vê que parte das retenções não tem substrato na DIRF e
nem o contribuinte trouxe uma prova insofismável de que deteria as retenções em
toda a extensão que constou nos PER/Dcomps destes autos.
Em uma situação dessa natureza, claramente não se tem liquidez e certeza no
tocante ao direito creditório invocado, não se podendo homologar as
compensações além daquelas já feitas pela autoridade da DERAT São Paulo (SP).
Intimada da decisão recorrida, voltou-se a Recorrente ao CARF no trintídio legal,
trazendo centenas de documentos: Livro Razão, balancetes contábeis, notas fiscais (adicionalmente
relacionadas em relatório apartado, com indicação dos rendimentos e das retenções) e
demonstrativos consolidados por fonte pagadora.
Alega, a Recorrente, que tais peças comprovariam as retenções sofridas e o
oferecimento das correspondentes receitas à tributação.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909310/2013-18
4
A Recorrente defende, em preliminar, que a documentação comprobatória trazida
nessa fase deva ser conhecida, e para tanto se socorre em respeitável doutrina, em jurisprudência
e nos princípios da verdade material e da legalidade objetiva.
Requer a Recorrente, em conclusão, a confirmação integral do crédito e,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência. Por fim, postula pela suspensão da
exigibilidade dos tributos objeto das compensações até então não homologadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, que a suspensão da exigibilidade suscitada decorre de expressa
disposição legal (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional), prescindindo-se de qualquer
fundamentação adicional a tal título no Voto.
Considerando, especialmente, que o Despacho Decisório nada mais reflete que o
resultado do processamento eletrônico das Declarações de Compensação, confrontando-se os
dados nelas contidos com as demais obrigações acessórias prestadas pelo contribuinte e por
terceiros, e adicionando-se a isso o diálogo entabulado no processo administrativo fiscal -
notadamente quanto às razões de decidir do colegiado de primeira instância, a documentação
trazida pela Recorrente nessa fase merece conhecimento. E para tanto valho-me da alínea “c” do §
4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
A Recorrente é tributada pela CSLL tendo por base de cálculo o resultado do exercício,
ajustado por adições e exclusões. Nessa toada, o reconhecimento e o cômputo das receitas
auferidas na determinação da base tributável obedecem ao regime de competência (art. 6o, § 1o,
do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, c/c art. 187, § 1o, alínea “a”, da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976).
Por seu turno, a longa lista das retenções não comprovadas na origem revela que
todas teriam sido efetuadas pelas fontes pagadoras sob o código “5952”, utilizado por pessoas
jurídicas de direito privado em razão dos pagamentos efetuados a entidades empresariais
prestadoras de serviços, com fundamento no art. 30 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Vale destacar: o fato gerador da retenção das contribuições é o pagamento, sendo a
Csll calculada a 1% do rendimento tributável.
Tal pagamento não necessariamente ocorre no mês/trimestre/ano em que ocorridas
as operações.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909310/2013-18
5
E desse descompasso entre os regimes de competência e de caixa resulta um
imensurável contencioso administrativo, consumindo os já escassos recursos humanos e de toda
ordem também da Administração Tributária, diga-se, RFB, que não deveria se ocupar desse
imbróglio, mas do combate à sonegação, às fraudes, ao contrabando, ao descaminho e às ações que
tornam mais harmoniosa a relação entre o bom contribuinte e o Fisco.
Pensemos, ainda, nas fontes pagadoras, que obrigatoriamente apresentam a
Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), a qual engloba as informações
atinentes às contribuições por elas retidas.
O fato gerador da retenção do Imposto sobre a Renda, no contexto da
prestação/tomada de serviços profissionais entre pessoas jurídicas de direito privado, é o
pagamento OU crédito, o que primeiro ocorrer (art. 52 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985).
É de dizer: como informar a mesma transação, na mesma declaração do período,
quando o momento (sentido amplo) do pagamento divirja da do crédito (se este ocorrer antes), sem
incorrer no descasamento entre dados de IRRF e de retenções das contribuições, isso sem levarmos
em conta, ainda, aquele momento em que efetivamente prestado/tomado o serviço (gerando,
inevitavelmente, divergências entre informações prestadas ao Fisco por entidades diversas,
tomador e prestador)?
Faço tal digressão para apresentar uma dentre as possíveis razões para o desarranjo
entre o que a Recorrente entende fazer jus e o que as fontes pagadoras informaram à RFB em DIRFs.
Dito isso, percebe-se que a Recorrente, adequadamente alertada pelo colegiado de
primeira instância, trouxe aos autos robusta documentação, que não pode ser simplesmente
ignorada, pois busca comprovar, por outros meios, na esteira da Súmula CARF n° 143, a retenção
até então inadmitida na apuração do tributo.
Ocorre, também, que a eventual comprovação da retenção não basta, pois a efetiva
prova da tributação das receitas correlatas é requisito inafastável para que se admita a dedução da
exação por tal meio antecipado (Súmula CARF n° 80).
Quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa para,
eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso (conhecido
o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos fatos e dos elementos já
carreados aos autos, analisá-los e decidir o pleito do contribuinte em sua inteireza.
Mais: decisão complementar que vá, no todo ou em parte, de encontro aos anseios
da interessada, oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por
diante, garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de circunscrição do sujeito passivo, para que a
Autoridade Fiscal, conhecendo dos elementos já carreados aos autos, sem prejuízo de outras
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909310/2013-18
6
medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante Despacho Decisório
complementar, quanto ao saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 1o
trimestre de 2010 postulado pelo contribuinte, empregado nas compensações por ele declaradas e
ainda não reconhecido, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o rito do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1671
DF CARF MF
Original